Tribunal: TJPA
Processo: 0803184-63.2025.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803184-63.2025.8.14.0009

APELANTE: RAFAEL MELO DA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença julgou extinto o feito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de regularidade na representação processual, sem prévia intimação da parte autora para sanar o vício. Condenou ainda os advogados da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (R$ 10.000,00), determinou bloqueio de valores, comunicação à Polícia Civil e envio dos autos ao CIJEPA, sob fundamento de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo com base em suposta litigância predatória, sem prévia intimação da parte autora, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a sentença violou os princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da não surpresa, ao não permitir a manifestação da parte ou a regularização da representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por suposta irregularidade na representação processual, exige a prévia intimação da parte autora para regularizar o vício, nos termos do art. 76, §1º, inciso I, do CPC, sob pena de nulidade da sentença.

4.

A ausência de intimação pessoal da parte viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, especialmente quando há possibilidade de saneamento do vício apontado.

5.

O Tema Repetitivo nº 1.198 do STJ permite ao magistrado exigir, fundamentadamente, a comprovação do interesse de agir ou a autenticidade da procuração, desde que observada a ampla defesa e a razoabilidade do caso concreto.

6.

Não houve comprovação nos autos de que a parte tenha sido intimada para ratificar a outorga da procuração ou esclarecer sua ciência da ação, configurando
error in procedendo
.

7.

A conduta do juízo de origem, ao extinguir prematuramente o feito e aplicar sanções sem observância do contraditório, configurou afronta ao devido processo legal, exigindo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 76, §1º, I, 321 e 485, IV; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2021665/MS (Tema 1198), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0802881-49.2025.8.14.0009, Rel. Des. César Bechara Nader Mattar Júnior, j. 01.09.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0803305-91.2025.8.14.0009, Rel. Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAFAEL MELO DA SILVA em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de Banco Daycoval S/A.

A sentença recorrida, lançada ao id [não informado], julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de regularidade na representação processual do autor. Na mesma decisão, o Juízo condenou os advogados da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, bem como determinou o bloqueio de valores para assegurar a satisfação da penalidade, o envio de ofício à Polícia Civil e o encaminhamento dos autos ao CIJEPA, em razão da configuração, segundo o juízo, de prática de litigância predatória, com o seguinte comando final:

“Portanto, tendo em vista todo o exposto acima, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, nos termos dos arts. 485, IV, do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Condeno o causídico da parte autora ao pagamento das despesas processuais.

Sem prejuízo, determino as seguintes providências:

1)

Com base no poder de cautela do juízo, CONDENO por litigância de má-fé os advogados, uma vez que a autora sequer tinha ciência da ação, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que se trata de responsabilidade processual, com juros de mora de 1% a.m. e correção pelo INPC a partir desta sentença;

2)

Considerando a configuração da litigância predatória, procedo o bloqueio dos valores para assegurar o pagamento da multa aplicada ao norte;

3)

Oficie-se à Polícia Civil;

4)

Encaminhe-se via e-mail os autos do processo ao CIJEPA.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade e o cabimento do recurso, nos termos dos arts. 1.003, §5º, e 1.009 do CPC, bem como a dispensa do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita; (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação para regularização da representação processual, conforme art. 76, §1º, do CPC; (iii) a validade da procuração eletrônica, assinada por meio de plataforma certificada digitalmente (ZapSign), conforme autorizado pela MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §1º; (iv) a inexistência de litigância de má-fé, por não haver nos autos qualquer conduta dolosa, temerária ou abusiva da parte ou de seus procuradores, além de inexistir prejuízo à parte adversa; (v) o descabimento da condenação por litigância predatória, afirmando que o ajuizamento de ações similares não configura, por si só, conduta abusiva ou fraudulenta, sendo legítima a atuação profissional do advogado em defesa de consumidores hipervulneráveis; (vi) o pedido de reforma integral da sentença, para que se reconheça a regularidade processual e o direito ao prosseguimento do feito, com retorno dos autos à origem para instrução e julgamento de mérito, ou, subsidiariamente, a anulação

Sem Contrarrazões a apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste órgão colegiado diz respeito à validade da representação processual do autor, com enfoque na ausência de ratificação da outorga da procuração e na consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem prévia intimação pessoal da parte para regularização.

I – Da necessidade de prévia intimação da parte nos casos de dúvida sobre a representação

A sentença combatida extinguiu o processo sem resolução de mérito ao fundamento de inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sustentando haver irregularidade na representação processual, consubstanciada na ausência de ratificação pessoal da outorga de procuração pela parte autora.

Todavia, não houve nos autos qualquer intimação da parte autora para que se manifestasse pessoalmente, ratificasse a procuração, apresentasse documentos adicionais ou comprovasse o seu interesse na demanda, o que caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios basilares do processo civil, com previsão constitucional expressa (CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV).

Com efeito, o art. 76 do Código de Processo Civil dispõe, com clareza, que:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

Desse modo, a extinção do feito, sem que se tenha oportunizado à parte autora o saneamento do alegado vício, contraria expressamente o comando legal acima citado, além de comprometer o devido processo legal.

II – Do Tema 1198/STJ e seus contornos interpretativos

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.198
[1]

(REsp: 2021665 MS), fixou a seguinte tese:

"Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova"

Trata-se de importante baliza interpretativa, que confere amplo respaldo à atuação cautelar do magistrado em hipóteses que evidenciem uso abusivo do processo, como no contexto de litigância predatória ou artificial. Contudo, o próprio STJ condiciona o exercício desse poder à observância do contraditório.

Na aplicação do Tema 1198, o julgador pode sim exigir a apresentação de documentos ou mesmo a manifestação pessoal da parte para ratificação da outorga de mandato, porém deve antes intimá-la expressamente para esse fim, sob pena de nulidade da decisão que, sem essa providência, extingue o processo com base em vício sanável.

Portanto, não se nega o poder-dever do magistrado de combater litigância predatória. O que se impõe, entretanto, é que o exercício desse poder se dê dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico, em especial no que toca à observância do contraditório e da boa-fé objetiva processual.

No caso sob análise, embora a sentença mencione que foi determinada intimação da parte para comparecimento em cartório e ratificação da procuração, não há nos autos comprovação de que tal intimação tenha sido efetivamente realizada ou concretizada. Assim, não se pode presumir a ciência da parte sobre a exigência, nem tampouco sua inércia voluntária.

III – Do dever de prevenção e cooperação processual

É dever do magistrado, conforme preceitua o art. 6º do CPC, assegurar o cumprimento dos princípios da cooperação, da prevenção e da boa-fé no processo civil. Tais princípios impõem a adoção de medidas que busquem, prioritariamente, o aproveitamento dos atos processuais, antes de se decretar a extinção do feito ou aplicar sanções severas à parte ou a seus patronos.

Ainda que haja elementos objetivos que levem à desconfiança da regularidade da representação processual — o que, no atual estágio processual, sequer é líquido —, era dever do Juízo a quo promover a intimação da parte autora para esclarecer ou ratificar a outorga, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

A própria jurisprudência desta Corte Estadual já teve oportunidade de consignar a nulidade da extinção prematura do feito em casos similares ao presente:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de litigância predatória e, ainda, condenou os advogados do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em ação que buscava a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a multiplicidade de ações semelhantes ajuizadas por advogado que atua em nome de pessoas vulneráveis autoriza, por si só, a extinção do processo sem resolução de mérito;

(ii) há elementos que justifiquem a imposição de multa por litigância de má-fé aos patronos da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A jurisprudência pátria exige cautela na caracterização da litigância predatória como causa de extinção processual, sendo necessária a comprovação inequívoca de vício insanável, dolo ou fraude.

3. A ausência de intimação prévia da parte autora para manifestação antes da prolação da sentença viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

4. A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova de dolo processual, o que não se verifica nos autos.

5. A atuação dos patronos se deu no exercício legítimo da advocacia e do direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

1. A suspeita de litigância predatória não autoriza, de per si, a extinção do processo sem resolução de mérito, sem oportunizar a manifestação prévia da parte.

2. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração clara de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 80, 321 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – Ap. Cív. nº 0800574-36.2022.8.14.0104; TJGO – Ap. Cív. nº 5561266-60.2022.8.09.0093; TJSP – Ap. Cív. nº 1000815-18.2024.8.26.0655.

(TJPA, Apelação Cível nº 0802881-49.2025.8.14.0009, Rel. Des. César Bechara Nader Mattar Júnior, julgado em 1º/09/2025)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra instituição financeira, sob o fundamento de litigância predatória. O juízo
a quo
apontou o ajuizamento de múltiplas ações pelo autor como indicativo de prática abusiva e condenou os advogados ao pagamento de multa por má-fé, sem oportunizar manifestação prévia da parte ou intimação para regularizar a representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a extinção do processo com base em suposta litigância predatória, sem prévia intimação da parte autora, configura cerceamento de defesa;

(ii) saber se a sentença violou os princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da não surpresa, ao não permitir a emenda da petição inicial ou a manifestação sobre as irregularidades apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito com base em tese de litigância predatória, sem oportunizar à parte o contraditório, configura
error in procedendo
e ofensa aos arts. 10, 76 e 321 do CPC, além de violar os princípios da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa.

4. A imputação de litigância predatória exige demonstração concreta de má-fé, dolo ou simulação, não sendo presumida pelo simples ajuizamento de demandas seriadas.

5. A procuração assinada eletronicamente possui validade jurídica, conforme a MP nº 2.200-2/2001, e a exigência de reconhecimento de firma ou ratificação cartorária sem fundada suspeita de fraude é medida desproporcional e incompatível com o devido processo legal.

6. A conduta do juízo de origem obstou o acesso à justiça e configurou jurisdição defensiva, exigindo a anulação da sentença para o prosseguimento regular da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo com fundamento em litigância predatória exige fundamentação concreta e prévia oportunidade de manifestação da parte autora, nos termos dos arts. 10, 76 e 321 do CPC.

2. A validade da procuração com assinatura digital é reconhecida pela MP nº 2.200-2/2001, sendo indevida a imposição de formalidades não previstas em lei.

(
TJPA, Ap. Cív. nº 0803305-91.2025.8.14.0009
, Rel. Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo).

Como se verifica, o simples ajuizamento de múltiplas ações com objetos semelhantes não autoriza a extinção imediata do feito sem a devida formação do contraditório. É imprescindível a observância do art. 321 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da petição inicial, quando constatado vício sanável. A falta dessa diligência impõe a nulidade da sentença por
error in procedendo
.

3 - Parte dispositiva.

Pelo exposto CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2025/20032025-Corte-Especial-decide-em-repetitivo-que-juiz-pode-exigir-documentos-para-coibir-litigancia-abusiva.aspx site acessado em 30/10/2025

Belém, 27/11/2025